Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-52.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. USO DE CARTÃO BANCÁRIO DE TERCEIRO. FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. ANIMUS FURANDI. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MIGRAÇÃO DE QUALIFICADORA SOBEJANTE. MODULAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime são demonstradas pelas provas documental e oral colhida em sede policial e judicial, corroboradas pela confissão da ré. A sequência de condutas revela o animus furandi, evidenciado pelo teste inicial do cartão com compra de pequeno valor, seguido da realização de aquisições vultosas em distintos estabelecimentos, após a constatação do pleno funcionamento do meio de pagamento por aproximação.
2. O reconhecimento do nome da vítima no cartão e a reiterada utilização do meio de pagamento afastam a alegação de uso impulsivo ou de ausência de intenção de apropriação do patrimônio alheio.
3. O crime de furto consuma-se com a efetiva diminuição patrimonial da vítima, independentemente da retirada física das mercadorias, sendo irrelevante o posterior impedimento da entrega destas por circunstância alheia à vontade da agente.
4. A qualificadora da fraude foi configurada pelo uso de cartão bancário de terceiro como se próprio fosse, induzindo comerciantes e sistema de pagamento a erro quanto à legitimidade da transação.
5. Na dosimetria, admite-se o deslocamento de qualificadora sobejante para a primeira fase, sendo legítima a adoção de critério proporcional para a valoração das circunstâncias judiciais, observada a discricionariedade motivada do julgador e desde que não haja dupla valoração do mesmo fato.
6. Quanto ao cálculo da pena, a jurisprudência, embora não guarde uniformização quanto ao valor ideal a ser adotado, mas com objetivo de encontrar valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos. Adotado o critério de 1/8 (um oitavo), sob o termo médio das penas cominadas ao delito, o que se mostra razoável e justifica a redução da pena-base.
7. Embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, a reincidência da ré obsta a fixação do regime aberto e a presença de circunstância judicial desfavorável, impondo a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.